Tribunal: TJSP
Processo: 1081657-79.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao §1o do art. 30 da Lei 9.656/98, que estabelece período de manutenção do beneficiário por período mínimo de 6 meses e prazo máximo de 24 meses. Vício não caracterizado. Menção ao dispositivo que se deu em caráter meramente exemplificativo para demonstrar a preocupação do legislador com a manutenção do contrato em relação a dependentes do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao §1o do art. 30 da Lei 9.656/98, que estabelece período de manutenção do beneficiário por período mínimo de 6 meses e prazo máximo de 24 meses. Vício não caracterizado. Menção ao dispositivo que se deu em caráter meramente exemplificativo para demonstrar a preocupação do legislador com a manutenção do contrato em relação a dependentes do titular, não justificando a inovação recursal quanto à manutenção do vínculo por tempo limitado. EMBARGOS REJEITADOS.